Tribunal: TJBA
Processo: 8066419-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066419-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SOMMER E FILHO LTDA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A Advogado(s): ERICA DA SILVA OLIVEIRA, ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão no julgado quanto à análise da distribuição do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao enfrentamento das teses relativas à inversão do ônus probatório. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma expressa as questões suscitadas, embora em sentido contrário aos interesses da embargante. 4. A pretensão da recorrente revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão vergastada, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. 5. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da inversão do ônus da prova, concluindo que não se verifica conduta maliciosa ou deliberada da agravada em descartar documentos, não sendo aplicável a distribuição dinâmica do ônus probatório, ainda que se admita o julgamento da causa com base na verossimilhança preponderante. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado quando as questões foram expressamente enfrentadas, embora em sentido contrário aos interesses da embargante. 2. A pretensão de rejulgamento da causa não se conforma com a estreita via dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1º, 400, I, 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.